Tribunal: STF
Processo: ARE 684788
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



 



    LEGALIDADE DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DE DUMPING SOBRE IMPORTAÇÃO DE ALHO FRESCO REFRIGERADO DE ORIGEM DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. LEI 9.019/1995. DECRETO 1.602/1995. RESOLUÇÃO CAMEX 41/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.11.2009. 



    A suposta ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.